Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-14.2019.8.11.0110
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1000497-14.2019.8.11.0110
Agravo Interno na Apelaçãono 1000497-14.2019.8.11.0110
Agravante: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Agravado: SEGUNDO UTSE TSAWEWA
Agravo Regimental interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Ação: Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por SEGUNDO UTSE TSAWEWA em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Decisão: deu provimento ao recurso do autor, para fixar indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso. Inverteu, ainda, os ônus sucumbenciais.
Agravo Regimental: Sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático, porquanto entende que a discussão do presente caso não é objeto de súmulas, tampouco foi apreciada em sede de incidentes de recursos repetitivos.
No mérito, afirma que o empréstimo ocorreu de forma regular, com a plena anuência da parte autora. Aduz que o banco apelante cumpriu todos os requisitos legais, já que o instrumento foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, não merecendo, portanto, prosperar os fundamentos da sentença. Alega que a autora se beneficiou dos valores do empréstimo. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Requer a compensação de valores.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, a fim de dar provimento ao apelo do banco e negar provimento ao recurso da parte autora.
Sem contrarrazões (Certidão –Id. 122449475).
É o relatório.
Decido.
Em juízo de retratação dou provimento ao agravo interno para anular a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação (Id. 116017959) e levar o julgamento a plenário.
Intime-se.
Após, concluso para inclusão em pauta de julgamento.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator